Tribunal: STF
Processo: HC 66487
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-23
Data de publicação: 1989-05-23

Ementa:
- RÉU ACUSADO DE VARIOS DELITOS, MAS SÓ CONDENADO PELO PATRIMONIAL,
A CUJO RESPEITO VERSOU, EXCLUSIVAMENTE, A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA INEXISTENTE.
PRETENSAO DE REDUÇÃO DA PENA NÃO ATENDIVEL POR MEIO DE
HABEAS CORPUS, VISTO ENVOLVER APROFUNDADO REEXAME DE PROVA.